Tribunal: TJMT
Processo: 1008324-67.2020.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008324-67.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JAILTON JOSE RONALDO DOS SANTOS - CPF: 126.138.874-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DHEMERSON BORGES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), YURI GUSTAVO ZENKNER (TERCEIRO INTERESSADO), TESTEMUNHA SEM ROSTO (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PEREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 14, DA LEI 10.826/03 –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
EXCLUSÃO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL (CULPABILIDADE) – VIABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – READEQUAÇÃO OPERADA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL – COMPENSAÇÃO JÁ APLICADA NA SENTENÇA – PEDIDO ILÓGICO -

ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA À PENA DE MULTA DE 1/10 PARA 11/30 DO SALÁRIO MÍNIMO –

POSSIBILIDADE (PREVISÃO ART. 49, DO CP) – PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL PERMITIDO -
RECURSO PROVIDO

PARCIALMENTE.

A negativação das circunstâncias judiciais para exasperação da pena base, somente é cabível mediante decisão devidamente fundamentada em com base em elementos concretos dos autos, consoante art. 93, IX, da CF.

In casu
, o Magistrado sentenciante fixou a pena de multa na fração de 1/10 do salário mínimo vigente, e assim, faz-se necessária a alteração da fração aplicada em obediência ao disposto na norma penal.

Quanto ao pedido de compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, entendo equivocado, visto que, já foram reconhecidas na dosimetria penal e aplicada a compensação integral entre ambas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do acusado Jailton José Ronaldo dos Santos, contra r. sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da comarca de Primavera do Leste, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 14 da Lei 10.826/03, ao cumprimento da pena de 03 anos de reclusão e 30 dias multa, em regime semiaberto (Id. 87490992
).

Nas razões recursais, a defesa
busca:

a) Adequação da pena base ao mínimo legal, em razão da desproporcionalidade da exasperação;

b) readequação da pena na segunda fase da dosimetria, compensando a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência;

c) redução proporcional dos dias multa;

d) Em caso de desprovimento, prequestiona toda a matéria ventilada, especificamente as normas e julgados supra descritos. (Id. 87491001).

Em contrarrazões apresentadas, o MP pugna pelo provimento parcial do recurso para fixar, na primeira fase da dosimetria da pena, a pena base no patamar mínimo, e, na segunda fase da dosimetria da pena, em razão da compensação da agravante da reincidência e a atenuante da confissão, manter a pena no patamar mínimo de 02 (dois) anos de reclusão. (Id. 87491008).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça João batista de Almeida, lançou Parecer aos autos (Id. 89942479), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumário: Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 14 da Lei 10.826/03, à pena de 03 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime semiaberto – Irresignação defensiva – Requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal, compensação da atenuante de confissão com a agravante de reincidência e a fixação da pena de multa no mínimo legal – Pretensões procedentes – Pena-base – Readequação – Erro material, nenhuma circunstância judicial foi considerada desfavorável – Sem interesse recursal no que diz respeito à compensação entre a agravante de reincidência e atenuante de confissão, eis que já reconhecida quando da prolação da sentença – Pena de multa se mostrou desproporcional diante das circunstâncias judiciais, agravantes, atenuantes, causas de aumento de pena e da situação econômica do réu – Pelo provimento do recurso para fixar a pena-base e a pena de multa no mínimo legal cominado ao tipo penal.” (sic).

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Passo a análise da dosimetria aplicada ao apelante Aldair Sales de Lima, para isso, entendo necessária a transcrição da dosimetria aplicada na sentença,
ipsis litteris
:

“(...)
III.I - DOSIMETRIA DA PENA

36. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação, procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

37. No que pertine à
culpabilidade o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude;
possui antecedentes, sendo 01 (uma) condenação no Proc. no 7550- 88.2019.811.0037 – cód. 236682, com trânsito em julgado em 10/06/2020 que será utilizado para fins de reincidência; quanto à conduta social nada restou apurado; sua personalidade nada restou demonstrada nos autos; quanto aos motivos nada consta nos autos; às circunstâncias do crime são as narradas na denúncia; as consequências do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

38. Assim,
considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas,

que lhe são desfavoráveis
, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, pode e deve ser fixada no mínimo previsto e, portanto, fixo-a em
03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

39. Na segunda fase de aplicação da pena, presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão, portanto, compenso uma pela outra, pelo que fixo a pena em fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

40. Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena, nem tampouco atenuantes a serem consideradas, desta forma, TORNO DEFINITIVA a pena imposta.

III.II – Do regime inicial de cumprimento de pena

41. Considerando o disposto no § 2.o e 3.°, do artigo 33, do Código Penal, e diante das circunstâncias judiciais acima expostas que lhes são desfavoráveis, fixo o regime inicial para o cumprimento de pena SEMIABERTO, conforme interpretação a contrário sensu da súmula 269 do STJ.

(...).
(Id. 87490992).

Observa-se que o Magistrado sentenciante, considerou a circunstância judicial culpabilidade como desfavorável ao réu, sendo a única que fundamentou, ainda que de forma inidônea, pois considerou a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa, e mesmo assim, exasperou a pena base em 01 (um) ano acima do mínimo legal, fixando-a em 03 (três) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa.

Nesse sentido, trago jurisprudência do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. PARADIGMA DO MESMO TRIBUNAL. SÚMULA 13/STJ. COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA. MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. EXCLUSÃO. ARTIGO DE LEI FEDERAL VIOLADO. FALTA DE INDICAÇÃO. CONTROVÉRSIA NÃO DELIMITADA. SÚMULA 284/STF. QUALIFICADORA NÃO ACOLHIDA PELO JÚRI. UTILIZAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. QUALIFICADORA SOBRESSALENTE. POSSIBILIDADE.PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO PARCIALMENTE INIDÔNEA. BIS IN IDEM.OCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIMES DOLOSOS PRATICADOS COM VIOLÊNCIA À PESSOA. APLICAÇÃO. ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. FIXAÇÃO NO MÁXIMO (TRIPLO). FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REDUÇÃO PARA O DOBRO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO.

1. O acórdão trazido para configurar a divergência no tocante ao art. 59 do Código Penal, também originário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, não se presta à função de paradigma, segundo o comando da Súmula 13/STJ.

2. Quanto aos demais julgados mencionados nas razões do especial, não houve a demonstração do dissenso pretoriano por meio da realização do cotejo analítico, com a transcrição de trechos do acórdão recorrido e dos paradigmas que demonstrem a similitude fática e a diferente interpretação de dispositivo de lei federal.

3. Não indicado o artigo de lei federal que se considera violado, quanto ao pedido de exclusão da multa aplicada nos embargos declaratórios, tem aplicação a Súmula 284/STF, pela falta de delimitação da controvérsia.

4. Se o motivo torpe foi utilizado para qualificar os três homicídios, não poderia ser aproveitado para considerar como negativos os motivos do crime, por acarretar bis in idem.

5. A traição ou emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa não pode ser utilizada como circunstância judicial negativa na fixação da pena imposta em relação às quais o Tribunal do Júri rejeitou a sua incidência como qualificadora. Contudo, quanto à vítima em relação à qual o Conselho de Sentença aceitou essa qualificadora e estando esse delito já qualificado pelo motivo torpe, é possível a sua utilização na pena-base, mas apenas na análise de uma circunstância judicial, sob pena de bis in idem.

6. A consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes da estrutura do tipo penal, não sendo fundamentos que justifiquem considerar-se como negativa a culpabilidade.
Entretanto, a traição constitui fundamento válido, pois agrega maior reprovabilidade à conduta.

7. Inválida a fundamentação lançada para desvalorar as circunstâncias do crime, pois constituída justamente na prática delitiva. Na verdade, foram apenas repetidos os fundamentos utilizados na valoração da culpabilidade, inclusive no tocante à traição, o que constitui bis in idem.

8. A fundamentação utilizada na culpabilidade e nas circunstâncias do crime, que, como visto, carece de idoneidade, foi repetida nas consequências do delito, evidenciando bis in idem. Tão só em relação a uma das vítimas foi trazido fundamento distinto e concreto, consistente no fato de ser ainda bem jovem e não possuir nenhum envolvimento com o motivo que deu causa ao crime.

...

14. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido em parte, para reconhecer a violação parcial dos arts. 59 e 71, parágrafo único, do Código Penal, ficando redimensionadas as penas do recorrente, nos termos do voto.

(REsp 1248240/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 15/04/2014)”

Diante disso, entendo que deve ser afastada da dosimetria penal. Assim, readéquo a pena base ao mínimo legal previsto na norma penal violada, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Quanto a pena de multa fixada pelo Magistrado,
segundo o disposto do art.
49
, do
Código Penal
, a tarifação do
quantum
obedecerá o critério do
dia-multa.

Vejamos o disposto no
Código Penal
:

Art. 49 - A pena de multa consiste no pagamento ao fundo penitenciário da quantia fixada na sentença e calculada em dias-multa. Será,
no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa
.

§ 1o
-
O valor do dia-multa será fixado pelo juiz não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.

§ 2o
- O valor da multa será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.

In casu
, o Magistrado sentenciante fixou a pena de multa na fração de 1/10 do salário mínimo vigente, e assim, faz-se necessária a alteração da fração aplicada em obediência ao disposto na norma penal.

Guardando proporção com a pena privativa de liberdade fixada na sentença, procedo a readequação da pena de multa ao seu mínimo legal previsto, qual seja 10 (dez) dias multa, a serem pagos na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao pedido para que seja procedida a compensação entre a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, entendo equivocada, visto que, já foram reconhecidas e aplicada a compensação integral entre ambas. Não havendo interesse recursal quanto a este ponto.

Inexistindo causa de aumento ou diminuição a ser considerada, torno-a definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser pago na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantenho o regime inicial fixado e os demais termos da sentença.

DO PREQUESTIONAMENTO.

Quanto ao prequestionamento, muito embora “
(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foi devidamente observada e integrada à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer,
provejo parcialmente
o recurso interposto por
JAILTON JOSÉ RONALDO DOS SANTOS
, para afastar a circunstância judicial culpabilidade e readequar a pena fixada, impondo ao apelante o cumprimento da pena de
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, a ser pago na fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantendo os demais termos da r. sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022